Tribunal: TJES
Processo: 5019646-72.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019646-72.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SEIR MUNIZ DA PAIXAO

COATOR: 4ª TURMA RECURSAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMALIZADO NA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE.

PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DAS PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. É cediço que
“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ’ (RMS n. 65.165/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 8/4/2021)”
(TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5007018-22.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 27.04.2023).

2. Restando incontroverso que a demanda originária traduz ação de execução de título judicial formalizado
quando do julgamento da ação nº 0004640-10.2017.8.08.0048 perante a 3ª Vara Cível de Serra/ES, o acórdão
da 4ª Turma Recursal mantendo o processamento do feito nos juizados especiais denota flagrante violação a
o disposto no art. 3º, §1º,
I, da Lei 9099/2005, o qual determina expressamente que
“Compete ao Juizado Especial promover a execução [...] dos seus julgados”
,

3. Segurança concedida para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a
ação nº
5027632-98.2022.8.08.0048, decretando a nulidade dos atos decisórios nela proferidos.

Vitória, 26 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Mandado de Segurança nº 5019646-72.2024.8.08.0000

Impetrante:

Seir Muniz Paixão

A. coatora:

4ª Turma Recursal da Capital

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Seir Muniz Paixão contra ato tido como coator perpetrado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, consubstanciado no não conhecimento do recurso inominado por ela interposto.

O impetrante alega em síntese que o acórdão proferido pela
4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis malfere direito líquido e certo seu, na medida em que permitiu o trâmite perante os juizados especiais de demanda que busca satisfação de título executivo judicial constituído na justiça comum. Aduz que
“[...]o artigo 3º, §1º, da Lei 9.099/95 é expresso no sentido de declarar que os juizados especiais cíveis possuem competência absoluta para execução apenas dos seus próprios julgados[...]”
, pelo que requer seja “
[...]reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento de execução de título judicial proferido por juízo distinto dos juizados especiais[...]”
. Por fim, requereu a antecipação da tutela mandamental
“[...]para que seja suspensa a ação de execução de honorários advocatícios de sucumbência nº. 5027632-98.2022.8.08.0048, em trâmite atualmente na 4ª Turma Recursal[...]”
e, no mérito, a concessão da ordem. (ID. 11482635)

Por meio da decisão ID. 11539768 deferi a tutela de urgência pleiteada.

Sem manifestação da autoridade coatora.

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 01 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre mandado de segurança impetrado por Seir Muniz Paixão contra ato tido como coator perpetrado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, consubstanciado no não conhecimento do recurso inominado por ele interposto, no qual pretende o reconhecimento da incompetência daquele juízo para o processamento do feito.

Inicialmente destaco que
“
Com fulcro na jurisprudência do e. STJ, sobressai-se a possibilidade de o interessado valer-se de Mandado de Segurança perante este e. Tribunal de Justiça para pleitear a anulação de acórdão por suposta incompetência da Turma Recursal
”
(TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5010315-37.2022.8.08.0000, Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.08.2023).

Em sintonia:

“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ’ (RMS n. 65.165/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 8/4/2021).” (TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5007018-22.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado m 27.04.2023)

No caso dos autos, a demanda originária, tombada sob o nº 5027632-98.2022.8.08.0048,
consiste em ação de execução de honorários advocatícios fixados na sentença proferida nos autos da ação de embargos de terceiro nº 0004640-10.2017.8.08.0048, sendo que o acórdão objeto do
mandamus
reconheceu a competência do 1º Juizado Especial Cível para o julgamento do feito.

Entretanto, ao apreciar recurso de embargo declaratórios opostos pelo impetrante contra a sentença proferida nos autos originários, o juízo do 1º Juizado Especial Cível de Serra/ES acolheu em parte o integrativo para reconhecer que o caso traduz execução de título executivo judicial que, como também reconhecido pelo próprio exequente, foi formalizado quando do julgamento da ação nº 0004640-10.2017.8.08.0048 perante a 3ª Vara Cível de Serra/ES (ID. 11482374)

Nada obstante, o impetrante interpôs competente recurso inominado que restou desprovido pela 4ª Turma Recursal, mantendo o processamento da demanda executiva perante os juizados especiais, em flagrante violação a
o disposto no art. 3º, §1º,
I, da Lei 9099/2005, o qual determina expressamente que
“Compete ao Juizado Especial promover a execução [...] dos seus julgados”
,

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO PERANTE JUIZADO ESPECIAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 – Pelo art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09, “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”, sendo certo que, de acordo com o art. 3º, §1º, I, da Lei nº 9.099/95, “compete ao Juizado Especial promover a execução [...] dos seus julgados;”

2 – No caso, o autor persegue o cumprimento de sentença lançada nos autos da ação ordinária nº 0003675-03.2000.8.08.0024, que tramitou na 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, mas ainda que não esteja a parte obrigada a provocar o referido juízo, diante do entendimento de que “[...]inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial[...]” (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017), certo é que a regra de competência de caráter absoluto estabelecida pelos dispositivos antes mencionados impede o ajuizamento perante os juizados especiais de demandas executivas individuais que veiculem sentenças formalizadas em lides coletivas processadas perante a Justiça Comum.

3 – Competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.” (TJES, Conflito de competência Cível Número: 0037826-62.2018.8.08.0024, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/May/2023)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008808-41.2022.8.08.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS PRÓPRIOS JULGADOS – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Como se sabe, a Lei nº 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais só permite a execução dos seus próprios julgados (art.3º, § 1º, inc. I) - ou de títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo (inc. II).

2. Da mesma forma, a Lei 10.259/2001 dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, em seu art. 3º dispôs expressamente caber aos juizados a execução de suas próprias sentenças (art. 3º).

3. Por sua vez, a Lei 12.153/2009, que instituiu os Juizados da Fazenda Pública, que nos interessa, é omissa quanto ao ponto. Apesar disso, há previsão contida no art. 27, daquele diploma legal, de aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e da Lei 10.259, de 12 de julho de 2001.

4. Sendo assim, deve ser reconhecida a competência da Vara Comum Fazendária, em virtude da ausência de norma que atribua ao Juizado a competência para promover o cumprimento individual de sentenças provenientes de outros Juízos, ainda que o valor da causa seja compatível com seu rito abreviado, nos termos da aplicação subsidiária das Leis nº 9.099, 10.259 e do próprio Código de Processo Civil/15.

5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.” (TJES, Conflito de competência Cível Número: 5008808-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023)

Pelo exposto,
concedo a segurança
para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a
ação nº
5027632-98.2022.8.08.0048, decretando a nulidade dos atos decisórios nela proferidos.

Sem honorários advocatícios, com base no art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 26.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.